Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731781-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60038496, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF (ID 75023696) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.402, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 1.503.603/RS. Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, reconheceu a inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional a controvérsia sobre a fixação de honorários de sucumbência por equidade, nas causas que não envolvam a Fazenda Pública, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019